Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800801-81.2021.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO SA GUIMARAES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI E §2º- A, INCISO I DO CPB, CONFORME OS ARTIGOS 5º, INCISO III E 7º, INCISO I DA LEI Nº 11.340/2006 CONTRA A VÍTIMA KALÍCIA DRIENNE DOS SANTOS ALMEIDA E ART. 121, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II CONTRA A VÍTIMA JEFFERSON PEREIRA REIS
, AMBOS DO CPB (FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO)

– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DECRETAÇÃO DO MESMO DE OFÍCIO

– CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO DE OFÍCIO – DESRESPEITO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA REFORMA ADVINDA
LEI Nº 13.964/2019 – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito inserto nos
art. Art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI e §2º- A, inciso I do CPB, conforme os artigos 5º, inciso III e 7º, inciso I da lei nº 11.340/2006 contra a vítima
Kalícia Drienne dos Santos Almeida
e Art. 121, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II contra a vítima
Jefferson Pereira Reis
, ambos do CPB (Feminicídio e Tentativa de Homicídio).

2
. Pleito de expedição de contramandado de prisão preventiva.

3
. Antes de adentrar na análise da legalidade do comando imperativo constritivo cautelar propriamente dito, forçoso elucidar que o paciente estava em liberdade por força de decisão liminar emanada pelo Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus lá impetrado (Habeas Corpus 176.526/2020-PA).

Nesse toar, a liminar deferida pelo Ministro Marco Aurélio – que suspendia os efeitos da prisão preventiva anteriormente decretada na instância originária – foi cassada, por ocasião do julgamento do writ pela 1ª Turma do c. STF, que denegou a ordem, por maioria, e revogou a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto divergente do Ministro Redator Luiz Fux, sendo que tal decisão colegiada transitou em julgado na data de 15/09/2020, consoante certidão juntada pela autoridade coatora em sua prestação de informações (ID nº 4475163).

Motivo este que, valeu-se a autoridade coatora para emanar o seguinte decreto constritor:

“...
Caso certificado o trânsito em julgado da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal e a inexistência de qualquer outra posterior suspendendo seus efeitos, ou concedendo liberdade provisória ao réu,
expeça-se o competente mandado de prisão preventiva a ser adequadamente cadastrado no LIBRA e no BNMP
, atendendo, assim, a deliberação de nossa corte constitucional, já consideravelmente antiga.

Dado a circunstância dos autos encontrarem-se em 2º. Grau, encaminhe-se, com urgência, o presente pedido do dominus litis, a decisão e a certidão ao desembargador relator para fins de juntada e eventual reanalise...”

4
. Com a devida vênia do entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, não se encontra sequer minimamente fundamentado, a meu sentir, a referida decisão constritora, conforme passarei a fundamentar.

5.
Como já antecipado, da leitura da parca (ou inexistente) fundamentação exposta pelo juízo coator, pode se depreender que do trânsito em julgado da decisão que concedia a benesse da liberdade ao paciente, o juízo, de imediato,
e bem dizer, de ofício,
fez expedir mandado de prisão preventiva, ferindo a nova sistemática acusatória imposta pela reforma aposta pela 13.964/2019.

6
. Lado outro, fê-lo de modo completamente confuso e rebuscado, sendo que o alvo principal é um cidadão que desconhece os jargões e vocábulos técnico-jurídicos, dificultando a compreensão do paciente atingido.

7
. Ora, é cediço a gravidade do bem tutelado pelo direito penal, sobretudo na espécie, devendo, pois, o magistrado facilitar a compreensão de quem supostamente infringe seus normativos legais, e não embaraçar seus comandos e imperativos, como vejo ocorrer no texto guerreado.

8
. Além do mais, vejo também não ter sido apontada a contemporaneidade necessária do parágrafo primeiro do art. 315 do CPP na decisão supra, de modo a se demonstrar, ainda, a atualidade necessária como requisito legal para se decretar uma prisão preventiva.

9
. Noutros sucintos e técnicos termos, constata-se a presença de três ilegalidades a serem sanadas na espécie, quais sejam: a ausência de fundamentação, decretação da prisão preventiva de ofício e a ausência de contemporaneidade, tudo concatenado nos seguintes dispositivos, respectivamente:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada

10
. Pois bem, destituído de valor legal o comando imperativo ora atacado, a meu sentir, fundamentada e legal, ainda está em vigor a decisão emitida pelo juízo coator a quando da pronúncia do paciente, vez que não fora apresentado qualquer motivo para decretação da medida extrema, a qual a autoridade coatora reconheceu a ausência de quaisquer dos requisitos legais aptos a se decretar a medida extrema, senão rememore-se :

5) DA PRISÃO PREVENTIVA:

5.1) DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA

Considerando que o acusado foi solto por meio de decisão do excelso pretório e a
ausência de fatos novos a caracterizar risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal, deixo de determinar nova segregação cautelar do réu
.

11
. Muito bem reconhecido pela autoridade coatora e, não apresentado pela mesma qualquer motivo legal no decisum ora objurgado, bem como carente o mesmo da contemporaneidade necessária e, sendo decretado de ofício, reconheço a ilegalidade de sua prolação.

12.
Deve, pois, ser expedido o competente contramandado de prisão preventiva, pois assim, será efetuada a Justiça e evitada arbitrariedade processual.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente:
Diego Sa Guimaraes da Silva
.

Impetrante:
Leonardo Jose Gualberto Almeida

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva.

Processo nº: 0800801-81.2021.8.14.0000.

RELATÓRIO

Leonardo Jose Gualberto Almeida
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar
em favor de

Diego Sa Guimaraes da Silva
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,
que
o Paciente foi denunciado perante o supracitado Juízo como incurso nos termos do art. Art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI e §2º- A, inciso I do CPB, conforme os artigos 5º, inciso III e 7º, inciso I da lei nº 11.340/2006 e Art. 121, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB (Feminicídio e Tentativa de Homicídio)

Assevera que em razão dessa acusação, foi decretada prisão preventiva no dia 19 de setembro de 2018, um dia após os fatos ensejadores da denúncia.

Relata que em 7 de novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal em sede de Habeas Corpus nº 176.526, determinou a soltura do paciente em sede LIMINAR que efetivamente ocorreu no dia 13 de novembro de 2019, estando o paciente em liberdade até a presente data.

Segue relatando que
em 23 de maio de 2020, o Juízo Coator proferiu sentença de pronúncia, submetendo o Paciente ao Tribunal do Júri Popular, sendo que na mesma decisão manteve o paciente em liberdade, revogando-se a prisão preventiva ora decretada em novo título, fazendo com que o HC Nº 176.526 que tramitava no STF perdesse objeto, sob a seguinte fundamentação:
“...Considerando que o acusado foi solto por meio de decisão do excelso pretório e a ausência de fatos novos a caracterizar risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal, deixo determinar nova segregação cautelar do réu
...”

Refere que defesa técnica do Paciente recorreu da sentença de pronúncia e em 28 de outubro de 2020 os autos foram remetidos integralmente a este Egrégio Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

Torna a afirmar que os autos foram remetidos a este TJ/PA em 28 de outubro de 2020, encerrando a Jurisdição do Juízo Coator, cabendo ao relator do recurso a análise da conveniência ou não da manutenção da prisão, e em 03 de fevereiro de 2021, o Juízo Coator,
de ofício
, mesmo não tendo jurisdição sobre a presente ação penal, determinou a expedição do mandado de prisão do paciente por ocasião do trânsito do HC nº 176.526 ocorrido em 15/09/2020 – após a sentença de pronúncia exarada em 23 de maio de 2020 (4 meses antes), ou seja, o Juízo Coator em sua decisão, tentou dar eficácia a uma decisão do STF que guerreou uma decreto prisional que já tinha sido revogado pelo próprio Juízo Coator em sede da sentença de pronúncia.

Pontua que da simples decisão ora guerreada, constata-se que o Juízo Coator determina a constatação do trânsito do HC do STF e em caso de “INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OU POSTERIOR SUSPENDENDO SEUS EFEITOS” é que deveria ser expedido o mandado de prisão preventiva ora combatida.

Argui que meio da qual se pretende a manutenção da liberdade do Paciente, por ser a decisão a presente decisão nula, por não ter eficácia o acórdão do HC nº 176.526 que tramitou no STF pela perda do objeto guerreado e por violação do Art. 315 do CPP.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para expedir contramandado de prisão em favor do paciente.

Autos distribuídos inicialmente sob a relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, o qual se reservou a apreciar a medida liminar após o envio das informações pela autoridade coatora (Id. nº
4468105)

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3508299.

A medida liminar foi pelo então relator do feito, Des. Milton Augusto de Brito Nobre, indeferida (Id. nº
4477397
) e os autos encaminhados ao MPE para exame e parecer.

Pedido de redistribuição do feito, Id. nº
4500637, datado de 10/02/2021.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 4775961) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente em favor do paciente, no sentido de ver expedido o competente contramandado de prisão-preventiva, o que entendo assistir razão, pelos motivos que a seguir passo a fundamentar.

Antes de adentrar na análise da legalidade do comando imperativo constritivo cautelar propriamente dito, forçoso elucidar que o paciente estava em liberdade por força de decisão liminar emanada pelo Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus lá impetrado (Habeas Corpus 176.526/2020-PA).

Nesse toar, a liminar deferida pelo Ministro Marco Aurélio – que suspendia os efeitos da prisão preventiva anteriormente decretada na instância originária – foi cassada, por ocasião do julgamento do writ pela 1ª Turma do c. STF, que denegou a ordem, por maioria, e revogou a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto divergente do Ministro Redator Luiz Fux, sendo que tal decisão colegiada transitou em julgado na data de 15/09/2020, consoante certidão juntada pela autoridade coatora em sua prestação de informações (ID nº 4475163).

Motivo este que, valeu-se a autoridade coatora para emanar o seguinte decreto constritor:

“...
Caso certificado o trânsito em julgado da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal e a inexistência de qualquer outra posterior suspendendo seus efeitos, ou concedendo liberdade provisória ao réu,
expeça-se o competente mandado de prisão preventiva a ser adequadamente cadastrado no LIBRA e no BNMP
, atendendo, assim, a deliberação de nossa corte constitucional, já consideravelmente antiga.

Dado a circunstância dos autos encontrarem-se em 2º. Grau, encaminhe-se, com urgência, o presente pedido do dominus litis, a decisão e a certidão ao desembargador relator para fins de juntada e eventual reanalise...”

Com a devida vênia do entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, não se encontra sequer minimamente fundamentado, a meu sentir, a referida decisão constritora, conforme passarei a fundamentar.

Como já antecipado, da leitura da parca (ou inexistente) fundamentação exposta pelo juízo coator, pode se depreender que do trânsito em julgado da decisão que concedia a benesse da liberdade ao paciente, o juízo, de imediato,
e bem dizer, de ofício,
fez expedir mandado de prisão preventiva, ferindo a nova sistemática acusatória imposta pela reforma aposta pela 13.964/2019.

Lado outro, fê-lo de modo completamente confuso e rebuscado, sendo que o alvo principal é um cidadão que desconhece os jargões e vocábulos técnico-jurídicos, dificultando a compreensão do paciente atingido.

Ora, é cediço a gravidade do bem tutelado pelo direito penal, sobretudo na espécie, devendo, pois, o magistrado facilitar a compreensão de quem supostamente infringe seus normativos legais, e não embaraçar seus comandos e imperativos, como vejo ocorrer no texto guerreado.

Além do mais, vejo também não ter sido apontada a contemporaneidade necessária do parágrafo primeiro do art. 315 do CPP na decisão supra, de modo a se demonstrar, ainda, a atualidade necessária como requisito legal para se decretar uma prisão preventiva.

Noutros sucintos e técnicos termos, constata-se a presença de três ilegalidades a serem sanadas na espécie, quais sejam: a ausência de fundamentação, decretação da prisão preventiva de ofício e a ausência de contemporaneidade, tudo concatenado nos seguintes dispositivos, respectivamente:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada

Pois bem, destituído de valor legal o comando imperativo ora atacado, a meu sentir, fundamentada e legal, ainda está em vigor a decisão emitida pelo juízo coator a quando da pronúncia do paciente, vez que não fora apresentado qualquer motivo para decretação da medida extrema, a qual a autoridade coatora reconheceu a ausência de quaisquer dos requisitos legais aptos a se decretar a medida extrema, senão rememore-se :

5) DA PRISÃO PREVENTIVA:

5.1) DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA

Considerando que o acusado foi solto por meio de decisão do excelso pretório e a
ausência de fatos novos a caracterizar risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal, deixo de determinar nova segregação cautelar do réu
.

Muito bem reconhecido pela autoridade coatora e, não apresentado pela mesma qualquer motivo legal no decisum ora objurgado, bem como carente o mesmo da contemporaneidade necessária e, sendo decretado de ofício, reconheço a ilegalidade de sua prolação.

Deve, pois, ser expedido o competente contramandado de prisão preventiva, pois assim, será efetuada a Justiça e evitada arbitrariedade processual.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
CONCEDO NA INTEGRALIDADE, FAZENDO-SE EXPEDIR O COMPETENTE CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM FAVOR DE DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA, BRASILEIRO, PARAENSE, FISIOTERAPEUTA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE CI Nº 418689 SSP/PA, INSCRITO NO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB A MATRÍCULA CPF/MF: 840.441.362-20, FILHO DE LUIZ ANTERO SALES GUIMARÃES DA SILVA E TEREZINHA DE JESUS CASTRO SÁ, RESIDENTE À AVENIDA COMANDANTE BRAS DE AGUIAR, Nº 707, APTO Nº 704, BAIRRO: NAZARÉ, CEP: 66.035-415, BELÉM – PA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 008523-57.2018.8.14.0049.

É O VOTO.

BELÉM, 05 DE ABRIL DE 2021.

DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

Belém, 06/04/2021